Tribunal: TJBA
Processo: 8034127-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034127-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE FELIX BRAGA DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
MARCOS RABELO LEITAO JUNIOR

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
E
MBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA POR PENHORA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Prefacialmente, resta prejudicado o Agravo Interno interposto no ID
68864789,
no qual o agravante postula a reconsideração da decisão liminar, face ao
julgamento final do Agravo de Instrumento.

2. No presente caso, os agravantes opuseram embargos à execução postulando, a suspensão da execução sem necessidade de garantia por penhora.

3. Ocorre que, tal medida é uma exceção para casos em que restar efetivamente demonstradas a probabilidade do direito e o perigo da demora, o que não se afigura no processo sob análise, uma vez que a mera alegação de cobrança de encargos excessivos pelo banco, sem a efetiva demonstração do desequilíbrio econômico, não tem o condão de dispensar a garantia do juízo e suspender a execução, pois não comprovado o excesso de execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
80
34127
-
70
.2024.8.05.0000
, em que é agravante
s
, ALEXANDRE FELIX BRAGA DE QUEIROZ
e outro
e agravad
o, ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
julgar prejudicado o Agravo Interno, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça